Tribunal: TJDFT
Processo: 0713505-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713505-16.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SOL TRANSPORTES COLETIVOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. RENÚNCIA DA EXECUTADA A SUAS DEFESAS. ATO PERFECTIBILIZADO. DESISTÊNCIA DA RENÚNCIA. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 – Considerando que a desistência da ação ou execução somente pode ser requerida por quem compõe o polo ativo (Autor ou Exequente), nunca por quem está no polo passivo (Réu ou Executado), certo é que nada há a prover sobre o pedido de desistência da Execução feito pela Executada, não havendo, nesse aspecto do pronunciamento jurisdicional recorrido, nenhum conteúdo decisório sobre o pedido de desistência e a respectiva retratação. 2 - Quanto ao pedido de renúncia às defesas que a Executada tinha na Execução, que, na espécie, foi a prescrição intercorrente, a decisão agravada bem fundamentou que não cabe retratação, o que deve prevalecer, pois a renúncia é negócio jurídico unilateral pelo qual o titular pratica um ato de disposição de direito, de ação ou de exceção. A renúncia deve ser interpretada restritivamente e quando perfectibilizada, não comporta revogação nem retratação do renunciante. 3 – Caso a dívida exequenda ostentasse natureza tributária, a renúncia seria ineficaz, porque a prescrição é causa extintiva não somente da pretensão executiva, mas também do próprio crédito tributário, conforme artigo 156, V, do Código Tributário Nacional. No entanto, em se tratando de dívida de natureza não tributária, conforme o caso em análise, a renúncia a eventual prescrição consumada é eficaz e insusceptível de retratação, aplicando-se a norma do artigo 200, caput, do CPC: “os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. A recorrente alega violação ao artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sustentando ser possível a retratação da desistência formulado antes de prolatada sentença homologatória, em sede de exceção de pré-executividade. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona ementa de julgado do STJ em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação ao artigo 200, parágrafo único, do CPC. A matéria encontra-se prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A012